Tribunal: TJMT
Processo: 1001734-45.2022.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001734-45.2022.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA - CPF: 234.280.900-04 (AGRAVANTE), SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (ADVOGADO), ENERACY DE CASTRO AMARAL - CPF: 388.079.201-15 (AGRAVANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERACY DE CASTRO AMARAL - CPF: 388.079.201-15 (AGRAVADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA - CPF: 234.280.900-04 (AGRAVADO), SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (ADVOGADO), NELSON SANTOS FERNANDES - CPF: 345.715.071-00 (ASSISTENTE), NEY FERNANDO PAES DE BARROS - CPF: 161.403.701-91 (ASSISTENTE), MERINTINO SANTOS BRAGA - CPF: 631.981.691-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1001734-45.2022.8.11.0024

AGRAVANTE: IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA

AGRAVADO: ENERACY DE CASTRO AMARAL

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS)
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1 – Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na
ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis)

ajuizada

contra
ENERACY DE CASTRO AMARAL.
Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões no ID no 267805297, pelo desprovimento do recurso e condenação do agravante em litigância de má-fé.

É o relatório. -

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na
ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis)

ajuizada
contra
ENERACY DE CASTRO AMARAL.
Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA,
ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No entanto, de se destacar que o pedido de justiça gratuita postulado pelo apelante já foi
analisado e indeferido
na decisão proferida no
RAI no 1010287-22.2023.8.11.0000
em 24/07/2023 de minha relatoria, consoante decisão de ID no 258871245.

No caso, como não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar o posicionamento quanto à decisão proferida no citado agravo, intime-se o apelante
IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA
para providenciar o preparo do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2024.

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora

[...]”
(ID no 259625181)

Por sua vez, colaciono o voto do acórdão proferido no recurso de
Agravo de Instrumento no RAI no 1010287-22.2023.8.11.0000
,
in verbis
:

“[...].

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre de decisum proferido pelo Juízo a quo que indeferiu o pedido de justiça gratuita na Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência (processo n. 1001734-45.2022.8.11.0024), determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem prejuízo da própria manutenção ou de sua família.

Entretanto, tratando-se de matéria de ordem pública e, em vista da presunção relativa de veracidade conferida à declaração acima mencionada, cabe ao julgador deferir ou indeferir a benesse, analisando eventuais indícios de saúde financeira ou, ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a hipossuficiência financeira alegada.

Sobre o tema, ensinam os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que, de fato, dele necessitam, e não àqueles que dizem necessitar.

Deste modo, a referida benesse deve ser concedida com cautela e moderação, cabendo ao julgador analisar o caso concreto, de modo a viabilizar o devido acesso gratuito à justiça a seu destinatário, garantindo que a condição de vulnerabilidade econômica não constitua óbice ao direito constitucional do amplo acesso à justiça, conforme preconizado no art. 5o, inciso LXXIV da Carta Magna.

Ademais, o deferimento genérico e indiscriminado do referido benefício poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados ao Poder Judiciário para o custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela de direitos coletivos e individuais – em especial, daqueles cuja hipossuficiência de recursos se sobressai.

Pois bem.

No caso em comento, da análise da documentação acostada aos autos, sem maiores delongas, verifica tratar-se de caso de desprovimento recursal.

Isto porque, da documentação carreada aos autos, extrai-se que o agravante possui saúde financeira, mormente por possuir, sob sua propriedade, bens imóveis (ID. 167412693) e veículos (ID. 167415160).

Ressalte-se, ainda, que o imóvel de propriedade do ora agravado, dentre o imóvel em si, benfeitorias e produção agropecuária, está avaliada em R$ 4.226.000,00 (quatro milhões, duzentos e vinte e seis mil reais), conforme Certidão de Intimação e Avaliação de ID. 167412695.

Insta salientar que o valor da propriedade supra é notoriamente superior ao valor da causa da Execução de Título Extrajudicial n. 0005599-91.2012.8.11.0041, na qual figura como executado, que totaliza o montante de R$ 184.208,57 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e oito reais e cinquenta e sete centavos), conforme ID. 167412697.

Outrossim, conforme demonstra a certidão de ID. 172939654, a parte agravante, após pedir dilação de prazo para providenciar demais documentos que comprovassem sua hipossuficiência financeira, juntou aos autos comprovante do recolhimento da guia referente às custas processuais dos autos originais e do preparo recursal (ID. 172519174), no valor de R$ 684,47 (seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), demonstrando assim, de maneira inequívoca, possuir condições de adimplir com tais custas.

É também notório o fato de que, conforme extrato de pagamentos à Energisa/MT, o consumo total esteve acima dos 300 kWh em quase a totalidade do lapso temporal compreendido entre junho/2019 e outubro/2020 (ID. 167415163).

Deste modo, considerando que a Resolução no 485/2002 da ANEEL, que regulamenta o disposto no Decreto no 4.336/2002, estabelece que unidades consumidoras com consumo mensal de 80 e 220 kWh são classificadas como “baixa renda”, possível concluir que a parte agravante, com um consumo médio bem acima da média da ANEEL, demonstra a utilização de aparelhos eletrônicos com consumo incompatível com a pretendida benesse.

Há de se considerar, também, o fato de estar a parte agravante sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada a alegada hipossuficiência econômica do recorrente, de ser indeferida a gratuidade de justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.” (N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Em mesmo sentido, entendeu a colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e revogando a liminar recursal outrora deferida.

É como voto.”

(Sic. ID no 176428661
)

No caso, o agravante
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Por fim, quanto ao pedido da agravada de condenação do agravante em litigância de má-fé, com a multa prevista no artigo 81, §2o, do CPC/15, este se mostra descabido, uma vez que não restou constatada a flagrante deslealdade processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025